Tribunal: TCU
Processo: 009.576/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11779/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 8470/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.576/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: João Murta Alves (XXX.547.906-XX); Marco Antônio Cavalcante Henriques (XXX.059.107-XX); Marcos Antonio Venancio Martins (XXX.920.473-XX); Maria Alice Carvalho Mazzeu (XXX.951.648-XX); Mauro Kochi Yamamoto (XXX.720.378-XX); Neide Ferreira Queiroz de Araújo (XXX.562.774-XX); Nelson Firmino (XXX.499.248-XX); Rosângela Francisca de Oliveira Araújo (XXX.097.261-XX); Selma Araujo de Pinho Ferreira (XXX.381.302-XX); Telma Cristina Arantes Macedo Manabe (XXX.187.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.